Tribunal: STF
Processo: HC 203152
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MILITAR DA RESERVA. CRIME DE INJÚRIA. ATIPICIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Em se tratando de injúria, especificamente, deve ficar caracterizada a existência de clara ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, caso seja militar, nos expressos termos do art. 216 do CPM. 



    II – O paciente é militar da reserva, sendo, por essa condição, equiparado a um civil, conforme entendimento exarado recentemente pela própria autoridade coatora.



    III – Nos termos da jurisprudência do STF, os fatos narrados não se revestem do dolo que caracteriza o crime de injúria, uma vez que apenas ‘embala a exposição do ponto de vista do orador’, segundo consta do precedente acima citado.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.